Tribunal: TJMT
Processo: 1023394-41.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023394-41.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 570.838.191-49 (ADVOGADO), SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 570.838.191-49 (IMPETRANTE), 2º Juízo Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), RENY KENNEDY SOUZA RODRIGUES - CPF: 071.487.591-02 (PACIENTE), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (IMPETRANTE), JOSEFA JUSTINO DE SOUZA MENESES - CPF: 788.340.581-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR MATEUS OLIVEIRA PATRIOTA - CPF: 071.177.241-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA, JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA
PACIENTE: RENY KENNEDY SOUZA RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ROUBO, FURTO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E

CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL - SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIDA DA ORDEM PÚBLICA -
PERICULUM LIBERTATIS
– SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, verifica-se que a segregação do paciente encontra-se devidamente justificada com base no art. 312 do CPP, diante da necessidade de acautelamento, especialmente, da ordem pública e da periculosidade social do agente, demonstrada pelas circunstâncias em que ocorrido os fatos criminosos e indicativo do risco efetivo de reiteração, em caso de soltura, pois no período de três dias
teria praticado cinco delitos patrimoniais, inclusive,
crime perpetrado com grave ameaça à pessoa, mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023394-41.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA, JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA
PACIENTE: RENY KENNEDY SOUZA RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pelos advogados Joabe Teixeira De Oliveira e Sirlene Fernandes De Oliveira em favor de
RENY KENNEDY SOUZA RODRIGUES,
brasileiro, solteiro, servente de pedreiro, atualmente recolhido à Penitenciária da Mata Grande em Rondonópolis/MT, figurando como autoridade coatora a MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Relatam que o paciente Reny Kennedy Souza Rodrigues foi denunciado criminalmente pela prática dos crimes previstos no art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal c/c art. 61, inciso II, alínea “h” do Código Penal, (1º Fato), c/c 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal (2º Fato), c/c art. 157, §2º, incisos II, §2º-A, inciso I, do Código Penal (3º Fato) c/c art. 180 do Código Penal (4º Fato), c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (5º Fato) c/c art. 29 do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, e teve sua prisão preventiva decretada pela autoridade apontada como coatora em 19.12.2019, sendo a ordem cumprida em 06.10.2020.

Sustentam, que é inidôneo a motivação utilizada pelo juízo
a quo
, pelo foto de o paciente não ter sido localizado para responder a ação penal, uma vez que permaneceu com o mandado de prisão em aberto por período superior a dez meses, pois na realidade, o paciente não tinha conhecimento da existência do processo e do mandado de prisão aberto, tanto é verdade, que o seu endereço sempre foi o mesmo que consta no Inquérito Policial, sendo que foi preso ao chegar em sua residência, depois de um dia de trabalho.

Alegam que a manutenção da segregação configura antecipação da sentença e execução provisória da pena, daí a presente impetração, para que o paciente seja liminarmente restituído à liberdade, com a revogação da prisão preventiva. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, em sede de plantão judiciário pelo Des. João Ferreira Filho, conforme
ID. N.

66427454.

As informações de praxe foram remetidas, consoante id. N.
67463998.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, ID. N.
68380495.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA, JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA
PACIENTE: RENY KENNEDY SOUZA RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

VOTO:

Como relatado, os impetrantes buscam a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
RENY KENNEDY SOUZA RODRIGUES
, alegando, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além da fundamentação ser inidônea.

Extrai-se dos autos que o paciente em um período de três dias -
18 a 20 de novembro de 2019 - teria praticado cinco delitos patrimoniais
,
consoante noticiou o juízo
a quo
:

“ (...) Consta no primeiro fato da denúncia que,
no dia 20 de novembro de 2019,
na propriedade rural “Sítio Filho Único”, assentamento João Pessoa, Lote 34, no município de São José do Povo/MT e nesta Comarca, os denunciados, juntamente com comparsa adolescente Luiz Vinicius da Silva Aleixo, agindo com unidade de desígnios e união de esforços, almejando objetivo comum, mediante destruição e rompimento de obstáculo, subtraíram coisas alheias móveis pertencentes à vítima idosa João Batista Machado.

Narra o segundo fato da exordial acusatória que,
no dia 18 de novembro de 2019
, na propriedade rural “Fazendo Lagoa”, localizada na MT 270, no município de São José do Povo/MT e nesta Comarca, os denunciados, juntamente com comparsa adolescente Luiz Vinicius da Silva Aleixo, agindo em unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum, mediante destruição e rompimento de obstáculo, subtraíram coisas alheias móveis pertencentes à vítima Maria Eunice Guimarães Fonseca.

Descreve o terceiro fato da denúncia que,
no dia 20 de novembro de 2019
, durante o período vespertino, no estabelecimento comercial “Bar do Didi”, localizado na Rodovia MT 270, KM 30, bairro Zona Rural, nesta cidade, os denunciados, juntamente com comparsa adolescente Luiz Vinicius da Silva Aleixo, agindo com unidade de desígnios e almejando objetivo comum, mediante grave ameaça com o emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisas alheias móveis pertencentes à vítima Josefa Justino de Souza Meneses.

Segundo consta no quarto fato da inicial acusatória,
nos dias 18 e 20 de novembro de 2019
, no município de São José do Povo/MT, os denunciados, juntamente com comparsa adolescente Luiz Vinicius da Silva Aleixo, conduziram e transportaram coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em um veículo Corsa (placa EAZ -2910), pertencente à vítima Melquides Gomes Ferreira, bem esse objeto do boletim de ocorrência n. 2019.343040.

Ressai do
quinto fato da exordial acusatória que, no dia 20 de novembro de 2019
, os denunciados corromperam e facilitaram a corrupção do adolescente Luiz Vinicius da Silva Aleixo, menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando os delitos de roubo, furto e receptação narrados nos tópicos anteriores.”

A Magistrada singular, em
19/12/2019
, decretou prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, em virtude d
o risco de reiteração delitiva
do agente
, pela multiplicidade de crimes, bem como pelo fato de não ter sido localizado para responder esta ação penal,
razão pela qual, a ação penal foi desmembrada, sendo que
o mandado de prisão foi cumprido apenas em
06/10/2020,

consoante fragmento das decisões,
in verbis:

“(...)

2.2. Da Prisão Preventiva.

Nossa Carta Magna destaca a liberdade como o segundo mais importante bem jurídico, dando lhe primazia entre as demais garantias individuais. Assim, o Estado-Juiz se torna o grande responsável pela manutenção da liberdade de todos aqueles que estejam no território nacional.

Neste sentir, a liberdade somente pode ser afastada quando da prisão em flagrante delito ou por decisão fundamentada de juiz competente e havendo irregularidades na prisão, é dever do juiz relaxá-la imediatamente, art. 5º, LXV da Constituição Federal.

Como ressalvado acima, a liberdade somente perde em grandeza a outro bem jurídico, a vida. Neste sentido leciona Alexandre de Morais o direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, já que se constitui em pré-requisito à existência e exercício de todos os demais direitos.”

Dadas tais explicações, passo ao caso concreto.

Merece acolhimento o requerimento do representante ministerial, pois, da análise dos autos, observa-se que o
acusado Reny Kennedy, entre o período de 18 a 20 de novembro deste ano, teria praticado inúmeros delitos patrimoniais
, compreendendo a suposta prática de crimes de roubo majorado, receptação, furto qualificado e corrupção de menores, de maneira que há indícios de que seria inclinado à prática criminosa, revelando, assim, probabilidade de que, solto, poderá prosseguir praticando delitos.

Imperioso destacar que, a prática reiterada de crimes, evidencia clara e concreta abalo a ordem pública
, sendo condição robusta para a imposição da prisão preventiva. Ademais, evidente que a prisão do réu, também contribuirá para o bom andamento da instrução processual, evitando a intimidação de testemunhas, por exemplo, ou até mesmo que este venha a se evadir do distrito da culpa.

Vejamos o que diz o art. 311 do CPP:

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Com efeito, o risco de reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta do agente.

Nesse lastro, é o Enunciado n. 6 das Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência”.

Nesse sentido colaciono os presentes julgados:

(...)

Convém destacar que as circunstâncias da prática do delito, aferidas neste momento de forma concreta, justificam a decretação da prisão do acusado Reny Kennedy.
Nesse lastro, observo que estamos diante de crime perpetrado na companhia de adolescente, com grave violência e grave ameaça à pessoa, com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, denotando a imprescindibilidade da prisão como forma de assegurar a paz social, severamente abalada com delitos dessa estirpe.

Além disso, vislumbro que o acusado Reny Kennedy
encontra-se em lugar incerto, uma vez que empreendeu fuga no momento da abordagem policial, retardando e tornando incerta a sua criminalização,
revelando sua intenção de frustrar a instrução criminal e fugir à aplicação da lei penal. Situação que reforça a determinação da prisão processual do acusado para assegurar a aplicação da lei penal, dado que se encontra atualmente em lugar incerto e não sabido.

Ademais, a prisão preventiva, quando decretada para garantir a aplicação da lei penal, é editada em nome do dever do estado consistente do ius puniendi. O Estado que detém tal direito-dever precisa, para punir aquele que infringir a lei, que este não fuja para evitar a aplicação da lei penal. Tem a finalidade de impedir a impunidade, em prejuízo da sociedade e de seu próprio direito-dever.

Trata-se, demais desses fundamentos, de crime cuja pena privativa de liberdade máxima supera quatro anos de reclusão, o que atende ao disposto no artigo 313, I, do CPP.

3. Dispositivo.

I – Presentes os indícios de materialidade e autoria, RECEBO a denúncia.

II – Cite-se o réu para, em 10 (dez) dias, apresentar resposta à acusação, devendo o Sr. Meirinho questionar se possui ou não condições de constituir advogado, sendo que informada a impossibilidade, desde já nomeio a Defensoria Pública para promover a defesa dativa do(s) acusado(s), devendo ser remetido os autos à Defensoria Pública.

III – Decreto a PRISÃO PREVENTIVA do acusado Reny Kennedy Souza Rodrigues, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, com arrimo nos artigos 312 e 313 ambos do Código de Processo Penal. (...)”

Ao indeferir pedido de liberdade provisória consignou, in verbis:

“ (...) Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado por RENY KENNEDY SOUZA RODRIGUES, por meio de advogado constituído, aduzindo, em síntese, que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar, eis que possui predicados subjetivos favoráveis (ID 42312138, fls. 225/235).

Instado à manifestação, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido formulado pela defesa (ID 42553778).

Eis a síntese do necessário.

Compulsando os autos, verifico que a postulação defensiva não merece acolhimento. Vejamos.

Inicialmente, ressalto que o fato de o requerente possuir predicados subjetivos favoráveis não inibe a manutenção de sua prisão, por se encontrar alicerçada em outros elementos existentes nos autos.

(...)

Nesse sentido, ainda, tem-se o Enunciado n. 43 das Câmaras Criminais Reunidas da Egrégia Corte deste Estado: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Ademais, destaco que não houve qualquer alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão proferida no dia 19 de dezembro de 2019 (ID 42312138, fls. 112/116), quando decretada a prisão preventiva do réu.

Assim, não havendo alteração da situação que justificou a decretação da custódia cautelar, não é o caso de acolhimento do pedido, conforme artigo 316 do Código de Processo Penal, em interpretação a contrario sensu.

Não obstante a primariedade do réu in casu, é importante destacar que esta ação penal apura a prática
de cinco delitos, constatação essa que reforça a séria presença de elemento a justificar a prisão preventiva do acusado
como forma de garantir a ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, volte a delinquir.

Demais disso, verifica-se que as circunstâncias da prática do delito de roubo (terceiro fato da denúncia), aferidas neste momento de forma concreta, também justificam a manutenção do recolhimento cautelar como forma de garantir a ordem pública. Nesse lastro, observo que estamos diante de crime perpetrado com grave ameaça à pessoa, mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo, denotando o periculum libertatis do agente e a imprescindibilidade da prisão como forma de assegurar a paz social, severamente abalada com delitos dessa estirpe.

Acrescento, ainda, que o fato de o acusado não ter sido localizado para responder esta ação penal – tendo permanecido com o mandado de prisão ora cumprimento em aberto por período superior a dez meses - permite concluir por sua não intenção de se submeter aos efeitos da lei penal, demonstrando a inegável necessidade da prisão como forma de assegurá-la.

Assim sendo, diante das circunstâncias do caso concreto, mais precisamente no que tange ao receio de que o acusado volte à prática criminosa, não obstante as razões suscitadas pela defesa técnica, não vislumbro qualquer razão a amparar a pretensão de liberdade, impondo-se seu INDEFERIMENTO, já que permanecem intactos os motivos ensejadores da prisão cautelar. (...)” id. N.
66243997.

Em relação ao argumento que o paciente não tinha conhecimento da existência da ação penal, bem como do mandado de prisão aberto em seu desfavor, não prospera, mormente pelo fato de ter empreendido fuga na abordagem e perseguição policial, ocasião que resultou a prisão dos corréus, consoante narrativa dos policiais, id. N.
66243998.

Inclusive o corréu VITOR MATEUS OLIVEIRA PATRIOTA, foi condenado à pena definitiva de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, cujo os autos encontram-se em recurso neste Tribunal.

Ademais, verifica-se que a segregação do paciente encontra-se devidamente justificada com base no art. 312 do CPP, diante da necessidade de acautelamento, especialmente, da ordem pública e da periculosidade social do agente, demonstrada pelas circunstâncias em que ocorrido os fatos criminosos e indicativo do risco efetivo de reiteração, em caso de soltura, pois no período de três dias
teria praticado cinco delitos patrimoniais, inclusive,
crime perpetrado com grave ameaça à pessoa, mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que a indicação de elementos concretos que evidenciem
o risco de reiteração delitiva
pode ensejar a segregação preventiva do acusado.

Neste sentido:

“[...] 1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, consistente no modus operandi da prática delituosa, pois o emprego de violência e grave ameaça exercida contra as vítimas, quais sejam, os vigilantes e usuários, na ação de arrombamento e subtração de elevada quantia em dinheiro dos terminais eletrônicos bancários situados no Aeroporto de Uberlândia, inclusive com a utilização de graves ameaças e armas de fogo de uso restrito e explosivos, em conluio objetivo de ações, tendo os indiciados, aparamente, agido em comum divisão de tarefas e estrutura organizacional; e
na reiteração delitiva, pois os roubos estavam sendo praticados em efeito cascata, ou seja, tão logo realizavam uma empreitada criminosa, iniciam a cogitação de outra, arrecadação de informações, trabalho de campo para, enfim, concretizarem nova delinquência, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.
6. Recurso em habeas corpus improvido.
(RHC n. 86.981/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 19/12/2017”

Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da prisão preventiva do paciente.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
nesta extensão, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020